Tribunal: TJDFT
Processo: 0742176-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0742176-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA SOARES LEITE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIANA SOARES LEITE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 31731592), nos autos de ação em que busca obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por intermédio do qual pretende seja restabelecido seu plano de saúde, na condição de titular, assumindo a agravante a devida contraprestação. Afirma que se encontra vinculada ao plano de saúde desde 21/08/2002, na qualidade de dependente de sua mãe adotiva, a Sra. Mônica Soares Leite, no Seguro Bradesco Saúde, com a segmentação assistencial “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, acomodação “Apartamento”, tipo de contratação “Individual” estando, por fim, adimplente com as obrigações financeiras. Assevera ter sido adotada por casal homoafetivo e, por ocasião da adoção, a legislação não autorizava a inserção no registro de nascimento e/ou RG o nome de ambas as adotantes (Mônica e Paula), mas, com o passar do tempo, houve rompimento da relação homoafetiva das adotantes, passando uma das partes a viver no Rio de Janeiro e a outra, no DF, sendo que a agravante atualmente reside com a última na Capital Federal. Sustenta ter sido informada que a Sra. Mônica Soares Leite, mãe adotiva e titular do plano de saúde, optou cancelar o plano, segundo alegado, por razões financeiras, porém, sem comunicar à agravante, já que sua cota parte corresponde à mensalidade é custeada pela própria agravante com o auxílio da Sra. Paula, ex-companheira de Mônica. Prossegue o relato destacando que não haveria necessidade de cancelar o plano da dependente, uma vez que há disposição legal que contempla a possibilidade de permanência de dependente na qualidade de titular, desde que assuma o custo da mensalidade do plano. Além disso, o próprio CDC também prevê a possibilidade de arrependimento, pelo que, ao tomar conhecimento do cancelamento por parte de sua mãe, solicitou, por email, ao Bradesco Saúde (dia 26/10/2021) o restabelecimento do seu plano, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu até a presente data. Nos autos de origem, o MM. Juiz determinou a emenda à inicial, para juntada da cópia do contrato do plano de saúde, mas, como não foi possível, porque a empresa teria alegado que somente o titular do plano poderia ter acesso à cópia do documento, o pedido antecipatório, para imediato restabelecimento do plano, foi indeferido no dia 22 de novembro de 2021. Posteriormente, devido à insistência, obteve a cópia do contrato, o qual foi anexado aos autos, tendo requerido a reconsideração da decisão, mas o MM. Juiz limitou-se a indeferir o pleito, afirmando que os novos documentos não seriam suficientes para alterar a decisão anterior de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Assevera, contudo, ser urgente a concessão da tutela recursal, para que não fique à mercê da rede pública de saúde. É o breve relato. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lado outro, o art. 300 do Código de Ritos possibilita a concessão de tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, nada obstante a argumentação da agravante, não se vislumbra a possibilidade de concessão do pedido. Em análise perfunctória, não é possível afirmar se, de fato, o cancelamento do plano da agravante se deu a pedido titular da apólice, notadamente porque a Apólice de Seguro Bradesco Saúde prevê diversas situações de cancelamento do contrato, conforme se verifica no item 10 (Id 31731595), verbis: “10. Cancelamento da Apólice de Seguro 10.1 A apólice de seguro estará sujeita a cancelamento, sem direito à devolução dos prêmios pagos, nos seguintes casos: a) por solicitação expressa do segurado titular; b) se alguma parcela do prêmio for paga por meio de cheque sem fundos ou permanecer pendente por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, a cada ano de vigência do seguro; c) se o segurado recusar-se a realizar o exame médico para avaliação de risco, quando solicitado pela seguradora, na forma descrita no item 8.5; d) por inexatidão ou emissão, no preenchimento da proposta, que tenha influenciado na aceitação do seguro, especialmente no que concerne à idade do segurado titular, desde que cometidos mediante fraude; e) por fraude ou dolo; f) por inobservância das obrigações convencionadas nestas Condições Gerais; g) por morte do segurado titular que não tenha dependente incluído no seguro, na data do falecimento; h) após a vigência da Cobertura Especial de Remissão por Morte do Segurado Titular, de que trata a Cláusula 16. 10.2. Se o segurado titular estiver internado em hospital, quando da formalização do cancelamento de sua apólice, este cancelamento ficará suspenso até a alta hospitalar, podendo a seguradora recusar qualquer atendimento aos dependentes e agregados. 10. 3. O cancelamento previsto na alínea “b” do item 10.1 deverá ser precedido de notificação ao segurado até o 50° (qüinquagésimo) dia de inadimplência”. Assim, embora a agravante afirme ter sido surpreendida com o cancelamento do plano por solicitação expressa da titular, as circunstâncias do encerramento do contrato não se encontram esclarecidas nos autos. Portanto, há que se aguardar, ao menos, um contraditório mínimo, para verificação dos termos do encerramento da relação contratual, não havendo como se deferir, nesse momento processual, o pedido de restabelecimento do plano de saúde, alterando-se, ademais, a condição da agravante de dependente para titular da apólice. Em face do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021 Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial